Tribunal: STF
Processo: RE 1023210
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-15
Data de publicação: 2019-02-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.06.2017. SISTEMA DE COTAS. ENSINO SUPERIOR. CANDIDATO INSCRITO COMO COTISTA QUE NÃO CURSOU INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO PREVISTO NO EDITAL. MATRÍCULA INDEFERIDA. PRETENSÃO DE PARTICIPAÇÃO NAS VAGAS DESTINADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PONTUAÇÃO SUFICIENTE PARA APROVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de participação de candidato inscrito no sistema de cotas que não preencheu requisito previsto no edital do processo seletivo, nas vagas destinadas à ampla concorrência, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, bem como das regras editalícias nas quais se baseou a Corte a quo. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a majoração de honorários, tendo em vista que não houve fixação na origem.